Tribunal: TJES
Processo: 5010220-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010220-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: STEFANY FIRMINO NEVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA ÀS ORDENS DOS AGENTES PENAIS. ALEGAÇÃO DE SURTO PSÍQUICO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto pela apenada contra decisão da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES que homologou falta grave apurada no PAD nº 058/2024, aplicando sanções previstas na Lei de Execução Penal. Defesa sustenta que a conduta decorreu de surto de ideação suicida, pleiteando a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para infração média.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta da agravante, consistente na recusa em cumprir ordens de agentes penitenciários e na prática de atos de indisciplina no interior da unidade prisional, configura falta grave, ou se deve ser afastada ou desclassificada em razão de alegado surto psíquico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O comportamento da apenada caracteriza falta grave, pois consistiu em deliberada desobediência e resistência às ordens legítimas dos agentes, ainda que estes atuassem para resguardar sua integridade física.

4. A materialidade e autoria estão demonstradas pela Transcrição de Ocorrência nº 73/2024, pelos depoimentos coesos e harmônicos dos agentes penitenciários e pela confissão da própria apelante em interrogatório.

5. Os depoimentos dos agentes penitenciários gozam de presunção de veracidade e legitimidade, sendo prova suficiente quando corroborados pelos demais elementos dos autos.

6. A alegação de surto de ideação suicida não se sustenta, pois não há nos autos laudo médico ou prova técnica que ateste incapacidade de autodeterminação, tampouco foi instaurado incidente de insanidade.

7. A decisão de primeiro grau apresentou fundamentação clara ao reconhecer a infração disciplinar e não incorre em nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A prática de atos de indisciplina e desobediência no interior da unidade prisional configura falta grave, ainda que a apenada esteja em sofrimento psíquico não comprovado tecnicamente.

2. Os depoimentos coesos dos agentes penitenciários constituem meio idôneo de prova para a caracterização da falta grave.

3. A ausência de laudo médico ou incidente de insanidade mental impede o reconhecimento de inimputabilidade ou semi-imputabilidade na esfera administrativa disciplinar.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 39, II e VI; 50, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 966.131/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 30.04.2025, DJEN 08.05.2025. TJSP, Agravo de Execução Penal nº 0011206-59.2025.8.26.0996, Rel. Des. Silmar Fernandes, 9ª Câmara de Direito Criminal, j. 14.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
5010220-02.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
STEFANY FIRMINO NEVES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
STEFANY FIRMINO NEVES
contra a decisão com cópia nas págs. 59/63 (ID 14494952 – mov. 104.1) que homologou falta grave apurada no PAD nº 058/2024, proferida nos autos da Execução Penal nº 2000611-72.2023.8.08.0014 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES.

Em suas razões, págs. 01/06 (ID 14494950 – mov. 119.1), a recorrente sustenta, em síntese, a desproporcionalidade entre a conduta da apenada, alegadamente afetada por adoecimento mental, e a sanção imposta pelo juízo de origem.

Contrarrazões nas págs. 07/11 (ID 14494950 – mov. 130.1) pelo
desprovimento
do recurso.

O Magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, vide págs. 70/72 (ID 14494952 – mov. 133.1.)

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no ID 15548017, pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da análise dos autos que a agravante praticou falta apurada no PAD nº 058/2024,
caracterizada como de natureza grave
, conforme o art. 50, inc. VI, c/c art. 39, II e VI, todos da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).

A agravante sustenta que sua conduta não deve ser enquadrada como falta grave, sob o argumento de que “
a agravante se encontrava em surto de ideação suicida, em nenhum momento ela ofendeu a honra objetiva ou subjetiva dos agentes públicos (não xingou, não humilhou e não desacatou), e nem direcionou seu comportamento para agredi-los fisicamente, ou mesmo atuou de forma intencional com o objetivo específico de macular a ordem e a disciplina no interior da unidade prisional
”. A partir disso, requereu a absolvição da apenada e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para infração disciplinar de natureza média.

No presente caso, examinando detidamente os autos e o Processo Administrativo Disciplinar nº 058/2024, constata-se que foi imputada à agravante a prática de falta grave prevista no art. 50, inc. VI, da LEP (
“inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei”)
, com fundamento nos seguintes fatos (págs. 12/13, ID 14494952 – mov. 91.1):

[...] por volta de 10h30min foi solicitado pelas servidoras Marayza e Sinéia, que estavam no banho de sol, que retirasse a interna Stefany Firmino Neves do banho de sol, assim foi feito e ela encaminhada para sua cela, neste mesmo instante a servidora Marayza avisou pelo HT para se dirigir a cela B 109 que Stefany estava amarrando um lençol na ventana com o intuito de se enforcar. Foram ao local a chefe de equipe Fernanda e os policiais penais Kamilla e Vilarim e a MRP Dayane.

Imediatamente a chefe de equipe verbalizou com a interna para que ela parasse de enrolar o lençol e entrasse no procedimento de segurança, o que não foi atendido, e ainda ela começou a se auto lesionar dando socos e batendo a cabeça na parede, sendo necessário que as policiais Kamilla e Fernanda imobilizassem a presa enquanto a MRP Daiany foi buscar uma algema.

Devido ao tamanho muito superior da interna em relação as policiais penais e agressividade contra ela mesma, para resguardar a sua integridade física e das policiais penais foi necessário que o policial penal Vilarim ajudasse na imobilização da interna, após conseguirem imobilizá-la ela foi retirada da cela pelas policiais penais e conduzida até o quadrante da enfermaria para que ela se acalmasse, contudo não foi possível visto que ela gritava e batia sua cabeça contra o ferro, sendo necessário aspergir uma pequena quantidade de spray de pimenta em direção a interna e imobilizá-la com marca-passos e algema, neste momento também já se encontravam no local a chefe de segurança Lucimar e o diretor adjunto Veronez e mesmo com diversas tentativas de verbalização ela continuava desrespeitosa, afrontosa e se autoagredindo, sendo esses momentos gravados em vídeo pelo celular da chefe de segurança, pois a câmera corporal está com defeito, tendo inclusive de ser aplicados duas medicações injetáveis nela devido ao seu estado extremamente alterado.

Após as medicações e a verbalização da chefe de segurança ela se acalmou um pouco e foi possível colocá-la na enfermaria para ficar em observação. Por volta de 13h40min a Stefany começou a dar alteração novamente na enfermaria gritando que não queria ficar lá, que era chato, a chefe de equipe Fernanda foi verbalizar com ela e mais uma vez ela se apresentou agressiva e começou a gritar e bater a cabeça contra a parede e o chão e afirmou “não adianta vocês me manterem aqui porque aqui também consigo me matar”, diante disso a médica da unidade afirmou ser necessária a contenção mecânica da interna visto que as medicações não estavam fazendo efeito e ela continuava se autolesionando.

A chefe de equipe Fernanda juntamente com as MRP Soneide e Sergianny verbalizaram com a interna para que ela deitasse na maca para ser contida, contudo ela se recusou e afirmou “ninguém vai me fazer levantar daqui”, diante da recusa e da agressividade foi necessário que as servidoras imobilizassem a interna e a colocasse em cima da maca, durante esse momento a interna se debateu muito, tentava se desvencilhar da imobilização sendo necessário aspergir uma pequena quantidade de spray de pimenta em direção a ela, somente assim foi possível neutralizá-la e contê-la na maca. Após a contenção a médica mandou aplicar outra medicação para acalmá-la.

Diante de tudo o que aconteceu, para a própria segurança da interna, foi necessário mantê-la contida na maca durante toda a noite, sendo retirada por volta de 18h30min para ir ao banheiro e por volta de 22h00min a chefe de equipe foi novamente ao local para liberar banheiro mas a interna afirmou não ser necessário, e pela manhã ela foi novamente liberada para o banheiro. [...]

A materialidade da falta disciplinar encontra-se sobejamente demonstradas pela documentação carreada aos autos, notadamente pela Transcrição de Ocorrência nº 73/2024 (págs. 12/13, ID 14494952 – mov. 91.1) e pelos coesos depoimentos prestados pelos agentes penitenciários que atuaram na ocorrência, os quais, frise-se, “
gozam de presunção de veracidade e legitimidade, sendo suficientes para a caracterização da falta grave quando coesos e harmônicos
” (STJ, AgRg no HC n. 966.131/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025).

Consoante se extrai dos autos, em 20 de agosto de 2024, após ser retirada do pátio de banho de sol por apresentar-se alterada, a agravante, já no interior de sua cela, foi vista amarrando um lençol à janela com o nítido intuito de atentar contra a própria vida. Ato contínuo, a equipe de segurança prontamente interveio, verbalizando com a interna para que cessasse a ação e adotasse o procedimento de segurança, ordens estas que, todavia, não foram atendidas.

Em verdade, a reação da apenada foi de ostensiva resistência e indisciplina. A própria agravante, em seu termo de interrogatório, confessou que
"no momento da abordagem estava descontroladamente alterada e não acatou aos comandos das policiais
" (pág. 25, ID 14494952 – mov. 91.1). Tal confissão corrobora integralmente a narrativa dos agentes públicos, que descreveram, com riqueza de detalhes, a conduta da apenada, que passou a se autolesionar com socos e batidas de cabeça na parede, sendo necessária a sua imobilização física para resguardar-lhe a integridade.

Conduzida à enfermaria, a agravante persistiu em seu comportamento, gritando e batendo a cabeça contra as grades, proferindo frases como “
não adianta vocês me manterem aqui porque aqui também consigo me matar
”, e, posteriormente, recusando-se a deitar na maca para contenção mecânica, afirmando que "
ninguém vai me fazer levantar daqui
", conforme confirmado em seu interrogatório (pág. 25, ID 14494952 – mov. 91.1). A situação demandou, por mais de uma vez, o uso progressivo da força, incluindo a aspersão de spray de pimenta, para conter a agressividade e viabilizar o atendimento médico.

Nesse cenário, é imperioso distinguir a eventual condição de sofrimento psíquico da agravante dos atos de flagrante indisciplina e desobediência praticados.

A sanção administrativa não foi aplicada em razão da autolesão ou da tentativa de suicídio, mas sim pela deliberada recusa em cumprir as ordens legais emanadas dos servidores públicos que, paradoxalmente, agiam para proteger a sua vida.

A tese defensiva de que a agravante estaria privada de sua capacidade de autodeterminação, embora plausível em tese, carece de qualquer substrato probatório nos autos.

Como bem pontuaram o Ministério Público e o Juízo de origem, não foi produzido qualquer laudo técnico ou perícia psiquiátrica que atestasse a suposta incapacidade da apenada de entender o caráter ilícito de sua conduta. A alegação de "surto", desacompanhada de prova técnica, não tem o condão de, por si só, afastar a responsabilidade da apenada pela infração disciplinar cometida.

Em alinhamento:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em Execução interposto contra decisão que reconheceu falta grave, determinando a perda de 1/6 dos dias remidos e a interrupção do lapso para progressão de regime. Defesa pleiteia absolvição por distúrbio psíquico ou desclassificação da conduta e limitação da perda dos dias remidos. II. Questão em Discussão2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do agravante configura falta grave e se há justificativa para a absolvição ou desclassificação da infração. III. Razões de Decidir3. Demonstrado que o agravante desobedeceu normas prisionais, desacatando servidores e ameaçando a ordem interna. 4. Depoimentos dos agentes penitenciários confirmam a falta grave, sem indícios de má-fé ou animosidade.
5. Alegação de surto psicótico não comprovada por documentação médica, além de desacompanhada de pedido de instauração de incidente de insanidade mental em 1ª instância.
IV. Dispositivo e Tese6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prática de falta grave justifica a perda de 1/6 dos dias remidos e a interrupção do lapso para progressão de regime. 2. A credibilidade dos depoimentos dos agentes penitenciários é mantida na ausência de provas de suspeição. Legislação Citada:Código Penal, art. 342. Código de Processo Penal, art. 156, caput; art. 149. Lei nº 7.210/84, arts. 118 e 127. Jurisprudência Citada:STJ, HC 254.312/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/08/2013. TJ-SP, Apelação nº 0072956-46.2012.8.26.0114, Rel. Des. Airton Vieira, julgado em 06/10/2014. TJ-RS, ACR: 70059345785 RS, Rel. Sylvio Baptista Neto, julgado em 28/05/2014. (TJSP; Agravo de Execução Penal 0011206-59.2025.8.26.0996; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5ª RAJ; Data do Julgamento: 14/07/2025; Data de Registro: 14/07/2025)

(TJSP; AG-ExPen 0011206-59.2025.8.26.0996; Presidente Prudente; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Silmar Fernandes; Julg. 14/07/2025) -
destaquei

Por fim, não vislumbro a alegada nulidade da decisão por ausência de fundamentação. A decisão de primeiro grau (págs. 59/63, ID 14494952 – mov. 104.1), embora concisa, apontou claramente o fundamento da homologação: o fato de que “
os atos cometidos pela reeducanda comprovam claramente que ela desobedeceu regras da unidade prisional, assim como desrespeitou os(as) servidores (as) da penitenciária
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.